Tribunal: TCU
Processo: 019.167/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 7.004/20231a Câmara, que deu parcial provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 7.693/2022-1a Câmara, o qual, por sua vez, considerou ilegal ato de aposentadoria de Max Bassan, em razão da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos às parcelas de quintos pagos sob a forma de VPNI, em desacordo com o art. 15, § 1°, da Lei 9.527/1997.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 7004/2023-TCU-Primeira Câmara , que deu parcial provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 7693/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal ato de aposentadoria de Max Bassan, em razão da incorporação de "quintos" após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos às parcelas de "quintos" pagos sob a forma de VPNI, em desacordo com o art. 15, § 1°, da Lei 9.527/1997, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e ao interessado.